Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. É solidária a responsabilidade da operadora do plano de assistência de saúde e da administradora de benefícios pelos prejuízos causados ao consumidor, reforçada pela condição de corré em ação que resultou na obrigação de manutenção do contrato de plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado, mormente diante determinação judicial pela ilegal resistência da seguradora na manutenção de contrato de plano de saúde, é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

4. Nos casos de indenização por responsabilidade contratual a incidência da correção monetária ocorre desde o arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a citação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.